Tribunal: TJES
Processo: 5021451-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021451-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYSON GONCALVES MATOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5021451-51.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GEYSON GONÇALVES MATOS.

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES).

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA E PONTUAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO RESTRITA À SEARA TRIBUTÁRIA (SÚMULA 585/STJ). MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PELO ACÚMULO DE PONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GEYSON GONÇALVES MATOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de autos de infração (VT00196022, BA00373995 e BA00373998), exclusão de pontuação e nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2024-3H513). O Recorrente sustenta ter alienado o veículo KIA CARENS (placa HIG0H66) em 30/06/2022, data anterior ao cometimento das infrações, ocorridas em 2023 e 2024. O juízo de origem concluiu pela validade das autuações ante a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/ES e a existência de restrição de alienação fiduciária no prontuário do bem, o que impediria a transferência administrativa sem a devida baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese: a natureza personalíssima da pontuação, que não deveria ser objeto de solidariedade; a prova da tradição do veículo mediante ATPV com firma reconhecida; a mitigação do art. 134 do CTB pela jurisprudência; e a existência de infração pelo adquirente (art. 233 do CTB) como prova de que o veículo não estava sob sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central consiste em definir se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, aliada à existência de gravame de alienação fiduciária pendente, mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito ocorridas após a alegada tradição.

4.

Nos termos do art. 134 do CTB, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha mitigado tal regra na Súmula 585 para débitos de IPVA, o entendimento recente e pacificado daquela Corte Superior reafirma a responsabilidade solidária quanto às sanções administrativas (multas e pontos) caso não haja o comunicado de venda.

5.

No caso em tela, restou comprovado que o Recorrente não cumpriu o dever anexo de informar a venda ao DETRAN/ES. Além disso, o documento apresentado (CRV de 2019) ostenta restrição de alienação fiduciária, indicando que o autor sequer poderia ter alienado o bem sem a prévia anuência da instituição financeira ou baixa do gravame, o que torna a "tradição" insuficiente para desoneração administrativa perante o Estado. Legalmente, o Requerente detinha apenas a posse direta, sendo o domínio resolúvel da instituição financeira, o que torna a venda a terceiros um ato irregular perante o credor fiduciário.

6.

A alegação de que a pontuação possui caráter personalíssimo não socorre o recorrente quando este descumpre obrigação legal de atualização cadastral, permitindo que o veículo circule em nome de terceiro sem a devida identificação formal no sistema. A higidez dos autos de infração e o respeito ao devido processo administrativo (dupla notificação) foram atestados pelo sentenciante, não havendo provas de irregularidades no agir dos órgãos de trânsito.

7.

O argumento de que a multa por conduzir veículo não registrado (Auto BA00373998) geraria uma contradição lógica do Estado não prospera. Tal infração é aplicada justamente porque o adquirente não efetuou o registro no prazo de 30 dias (art. 123, §1º do CTB). Todavia, se o vendedor também não cumpriu seu dever de comunicar a venda (art. 134), a lei mantém ambos no polo passivo da responsabilidade administrativa para evitar o limbo jurídico do veículo. Não há reconhecimento implícito de tradição capaz de anular o dever legal de comunicação.

8.

A existência de alienação fiduciária impede o reconhecimento da validade da transferência de propriedade sem anuência do credor. Ademais, a autuação do art. 230, V do CTB não exime o recorrente de sua obrigação legal de comunicar a venda, subsistindo a responsabilidade solidária pelas penalidades de trânsito conforme entendimento consolidado do STJ. Portanto, entendo que os argumentos recursais não são suficientes para afastar a aplicação objetiva do art. 134 do CTB, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)